Tribunal: TJMT
Processo: 1017293-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017293-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), ROSELAINE DE SOUZA SILVA - CPF: 026.930.641-20 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO – AUMENTO EXORBITANTE DO VALOR DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DAS FATURAS – MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS 06 MESES DO PERÍODO ANTERIOR AO DISCUTIDO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se revela pertinente o deferimento da tutela de urgência, eis que apesar dos argumentos vertidos pela Agravante, nota-se do histórico de consumo que
não houve aumento substancial a justificar a tutela ora pretendida.

É cediço que o consumo de energia elétrica sofre aumento natural durante os meses de agosto, setembro, outubro, eis que a temperatura permanece elevada, sendo este justamente o período contestado pela Agravante.

Além do mais, não se revela razoável que a concessionária preste o serviço sem a devida contraprestação, razão pela qual, por ora, deve ser indeferido o pedido de depósito
em juízo das faturas vincendas no importe máximo de R$ 258, 31 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1017293-22.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSELAINE DE SOUZA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela em Caráter de Urgência n.o 1016032-16.2019.8.11.0002 ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, deferiu parcialmente a tutela provisória.

A Juíza singular determinou que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora pertencente à Agravante, bem como de incluir seu nome no cadastro de proteção ao crédito em relação à fatura impugnada, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a Agravante insiste na necessidade de pagar apenas a média de consumo até a resolução da lide, sob o argumento de que não pode continuar pagando por um serviço que não está utilizando na quantia cobrada.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo para que fosse determinado que a Agravada envie as faturas condizentes com o consumo real e, alternativamente, que a Agravante consigne o valor das faturas vincendas no importe máximo de R$ 258,31 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos) até o fim da discussão judicial. No mérito, requereu o provimento do Recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 23992983).

Contrarrazões ID 28707463.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020